Tribunal: TJDFT
Processo: 0744280-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROIBIÇÃO DE REFERENCIAR O NOME DA AGRAVANTE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROTEÇÃO À HONRA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO. ADPF 130. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X).
2. Em colisão ou tensão entre o direito à honra - ou outro direito da personalidade - e a liberdade de expressão, deve-se, a priori, prestigiar a ampla possibilidade de manifestação. É possível, porém, em situações especiais, a prevalência desses direitos individuais, previstos no art. 5o da Constituição Federal, especialmente nos casos em que seja possível constatar evidente abuso da liberdade de expressão.
3. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu a censura de publicações jornalísticas e a excepcionalidade da intervenção do estado nesse particular. A reparação ou restabelecimento do direito deve ocorrer, preferencialmente, por outros meios que não a limitação do direito de informar ou de livre expressão: retificação, direito de resposta, indenização.
4. No caso, ausente abuso do direito de liberdade de expressão. Os agravados sequer mencionam à agravante diretamente e os recorridos expressam apenas sua insatisfação quanto à inadimplemento de serviço que teriam prestado ao companheiro da requerente. Os vídeos foram registrados após receberem a notificação extrajudicial da advogada da agravante e não permitem concluir sobre eventual perseguição e intimidação à autora.
5. Outro ponto sustentado pela autora de supostas ameaças praticadas pelos réus também não está evidenciado nos autos. Não é possível verificar qualquer vínculo dos veículos que circularam próximo à residência com os recorridos.
6. Há necessidade de dilação probatória para definir eventual direito da recorrente.
7. Recurso conhecido e não provido.